Tribunal: STF
Processo: HC 234114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno D’Oliveira Graça em favor de Regiane Soares de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 822.891/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCER PROFISSÃO SEM PREENCHER AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI, CRIME DE VENDER E TER EM DEPÓSITO MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO, FALSIFICADA, CORROMPIDA OU ADULTERADA, SEM REGISTRO NA ANVISA E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA E CRIME DE PERIGO PARA A SAÚDE DE OUTREM. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 23)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 132 e 273, § 1º e 1º-B, I e V, do Código Penal e 7º, IX, da Lei 8.137/1990 e da contravenção do art. 47 da LCP.



    Relata que não haveria prova pericial quanto à materialidade dos crimes não transeuntes (adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos) um ano após o recebimento da denúncia. (p. 6)



    Alega que “a dúvida não pode autorizar a instauração de processos temerários, o prosseguimento, ou mesmo a condenação contra um ser humano. Se não se pode o mais, pelo decreto condenatório, não se pode o menos, pela pretensão acusatória estatal”. (p. 8)



    Afirma que, sem os laudos periciais e que as provas já produzidas em audiência seriam nulas, por violação ao direito de defesa. (p. 8)



    Aduz que a acusação de exercício irregular da profissão foi realizada sem a demonstração de assiduidade na prática, mas presumida a partir do flagrante delito. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja trancado o processo penal, declarada a nulidade da prova produzida e revogadas as medidas cautelares pessoais contra a paciente.



    Prestadas informações no eDOC 33.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ, mantida pelo ato coator:



    “Com efeito, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a exordial faz a devida qualificação da acusada, descreve de forma suficiente as condutas delituosas supostamente perpetradas, que, em tese, caracterizam a contravenção penal de exercer profissão sem preencher as condições previstas em lei, o crime de vender e ter em depósito mercadoria em condições impróprias ao consumo, falsificado, corrompido ou adulterado, sem registro na ANVISA e de procedência ignorada, e o delito de perigo para saúde de outrem, mostrando-se, destarte, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.



    De outra parte, esta Corte Superior pacificou o entendimento, segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese”. (eDOC 22, p. 5)



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece validade à tese da defesa de que a ausência de laudo pericial que certifique a materialidade do crime deve acarretar o trancamento do processo. Neste sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 222.281 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA AJUIZADA ANTES MESMO DO EXAME DE CORPO DE DELITO (ART. 158 DO CPP). POSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal pela via processualmente acanhada do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade, ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio). 2. No caso, a denúncia descreveu com suficiência os fatos supostamente ilícitos, não sendo exigível o grau de detalhamento requerido na impetração. Denúncia que permitiu ao acusado, então, o mais amplo exercício do direito de defesa. Pelo que não é de ser considerada como fruto de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal pública. Noutros termos, o órgão acusatório não precisou aguardar a elaboração de um laudo pericial para enxergar, desde logo, nos elementos de prova então colhidos (inclusive depoimento testemunhal), a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade do delito. 3. O quadro empírico tracejado pelas instâncias originárias da causa não permite enxergar uma flagrante ausência de justa causa para a abertura da ação penal. Isso porque há indícios de que o paciente mantinha em depósito e expunha à venda (inclusive com o auxílio da internet) mercadorias que "deveria saber" ser produto de crime. O que, em linha de princípio, preenche as coordenadas do § 1º do art. 180 do Código Penal. Presença de elementos concretos, de natureza indiciária, apontando o acusado como o autor do delito de receptação qualificada, descrito na inicial acusatória. Simples imputação que é de ser apreciada pelo Juízo natural da causa. 4. Ordem denegada”. (HC 94.875, rel. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 8.10.2010 - grifo meu)



    Quanto à afirmação de que a paciente teria sido acusada de prática ilegal da profissão apenas a partir do flagrante delito, colho da monocrática mantida pelo ato coator:



    “Por fim, no que pertine à alegação de atipicidade formal quanto ao artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, em razão da suposta ausência de elementos aptos a indicar habitualidade, salienta-se a existência de depoimentos (id. 22 e 28 dos autos originários), os quais, ao menos no atual momento processual, dão indícios de que as condutas eram perpetradas de forma reiterada. (fls. 14/20)”. (eDOC 22, p. 4)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente